Tribunal: STF
Processo: AI 606775
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA:         1. Recurso extraordinário: descabimento: temas
   constitucionais não analisados pelo acórdão recorrido nem objeto
   de embargos de declaração: incidência das Súmulas 282 e
   356.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade:
   controvérsia relativa aos requisitos de admissibilidade de
   recurso trabalhista, de natureza infraconstitucional,
   insusceptível de reexame em recurso extraordinário.
3.
   Alegações improcedentes de negativa de prestação jurisdicional ou
   inexistência de motivação do acórdão recorrido.